Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINARES. COAÇÃO POLICIAL. OMISSÃO NA SENTENÇA. REJEITADAS. PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO. ARTIGO 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADES, AUTORIAS E DOLO ANTECEDENTE DEMONSTRADOS. AUTORIA MEDIATA E INTELECTUAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ENGODO GROSSEIRO. INOCORRÊNCIA. FRAUDE SOFISTICADA. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus Alair, Conceição e Solange por dois crimes de estelionato (artigo 171, caput, CP — duas vezes, em continuidade delitiva) e, no caso de Conceição, também por falsidade ideológica (artigo 299, caput, CP), em concurso material.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: preliminarmente: (i) se houve coação policial na fase inquisitorial apta a nulificar o processo; (ii) se ouve omissão na sentença; no mérito: (i) se o conjunto probatório comprovou a materialidades, a autorias e o dolo específico dos apelantes; (ii) se a Súmula 17 do STJ é aplicável ao caso de Conceição; (iii) se Solange faz jus ao estelionato privilegiado.
III – Razões de decidir:
3. Não verificada suposta coação policial na condução dos depoimentos inquisitoriais. O relato isolado de testemunha de defesa de que ouviu Delegado orientar escrivã em como proceder as oitivas não contamina a instrução processual. Ademais, a condenação se fundou na prova oral produzida em audiência e na farta prova documental, em estrita observância ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
4. Não há que falar em omissão na sentença quanto a fundamentos específicos se observada a devida motivação no decisum. Ademais, ainda que eventualmente se falasse em fundamentação concisa, esta é admitida e não se confunde com ausência de motivação (art. 93, IX, da CF).
5. O conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para amparar a condenação. As provas demonstram que os recorrentes utilizaram ardil para induzir e manter as vítimas em erro, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio.
6. As autorias e as materialidades ficaram comprovadas pelos documentos e provas orais produzidos, de modo que não há falar em absolvição.
7. A Súmula 17 do STJ é inaplicável ao caso de Conceição, pois os contratos ideologicamente falsos exerciam função probatória e lesiva autônoma, para além do ardil inicial, sendo utilizados para novas captações e para comprovar os "direitos" dos aportados.
8. A tese de “engodo grosseiro” é afastada pela efetiva indução das vítimas em erro.
9. O estelionato privilegiado é descabido diante da inserção em esquema de escala nacional e da culpabilidade superior à intrínseca ao tipo.
IV – Dispositivo:
10. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.